Tribunal: STF
Processo: HC 236118
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TESE FIXADA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL: “NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP”. SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À ORIENTAÇÃO FIRMADA. AGRAVO PROVIDO. 



    I - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou entendimento no sentido de que, “[...] nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    II - No caso, o pedido de submissão do caso ao Ministério Público competente para análise de viabilidade do acordo de não persecução penal ocorreu na “primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” e “antes de sentença penal condenatória”, nos exatos termos fixados por esta Primeira Turma.



    III - Agravo regimental provido e ordem de habeas corpus concedida para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina a fim de que analise a viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal.